Tribunal: STF
Processo: HC 100755
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE 
   DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO 
   EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1.	A 
   questão de direito versada nestes autos diz respeito à 
   não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 
   art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.
2.	O fato 
   de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, 
   apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição 
   de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente 
   quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo 
   do crime.
3.	Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que 
   reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois 
   terços).
4.	Habeas corpus denegado.